Tribunal: TJSP
Processo: 2190912-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, dentre outras medidas, determinou a suspensão dos atos constritivos contra a pessoa jurídica executada, em razão da sua recuperação judicial (stay period). CABIMENTO: Incidente de impugnação de crédito em curso. Impossibilidade de reconhecimento de medidas que possam conflitar com decisões de mérito futuras. Princípio do contraditório e ampla defesa.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, dentre outras medidas, determinou a suspensão dos atos constritivos contra a pessoa jurídica executada, em razão da sua recuperação judicial (stay period). CABIMENTO: Incidente de impugnação de crédito em curso. Impossibilidade de reconhecimento de medidas que possam conflitar com decisões de mérito futuras. Princípio do contraditório e ampla defesa. Observância do stay period, que implica na suspenção de atos executivos, consignado pelo magistrado a quo. Decisão agravada mantida.

RECURSO DESPROVIDO.